Tribunal: TJDFT
Processo: 0702231-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702231-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON FELICIANO, ORLANDO FELICIANO AGRAVADO: JF MARTINS PINHEIRO EIRELI, ELIENE APARECIDA BRITO, LUCILENE DA SILVA MONTEIIRO, JEAN CARLOS MARTINS D E S P A C H O Vistos etc., Compulsando os autos principais (proc. no 0735384-13.2020.8.07.0001), verifico que os agravantes informaram, na origem, que se imitiram na posse do imóvel litigioso, consoante se denota do petitório de ID no 83353592 (dos autos originários); situação que esvazia, a princípio, o objeto recursal do presente agravo de instrumento. Assim, com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o e 10 do CPC), intimem-se os agravantes para que se manifestem acerca da perda superveniente do interesse recursal; pugnando, deste modo, pelo que entenderem de direito. Prazo: 10 (dez) dias. Cumpra-se. Brasília, 18 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator